Tribunal: TJES
Processo: 5004035-21.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004035-21.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: ROBERIO LAMAS DA SILVA e outros (2)
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004035-21.2020.8.08.0000.

AGRAVANTE:

NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

AGRAVAD
O
S
:
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN)
E C
ARDOSO ADVOGADO ASSOCIADOS
.

A
UTORIDADE IMPETRADA:
COORDENADOR DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO (CESAN).

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

NELSON WILIANS & ADVOGADOS ASSOCIADOS

interpôs recurso de agravo de instrumento em face d
a
respeitável
decisão
d
o id. 870674 (fls. 1-5)
, proferid
a

pela MM. Juíza de Direito da Segunda Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
,
Comarca da Capital,
nos autos d
o mandado de segurança registrado sob o n. 0014897-64.2020.8.08.0024 impetrado por ela contra ato alegado coator praticado pelo Coordenador da Comissão de Licitação da Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) e contra a litisconsorte passiva

C
ARDOSO ADVOGADO ASSOCIADOS
,

que
in
deferiu
“
o pedido de concessão de medida
liminar
”

(
id. 870674,
fl.
5
).

N
as razões do recurso (
id. 870667,
fls.
1-16
) alegou a
agravante, em
síntese
, que
1
)

“
o processo licitatório se encontra eivado de nulidade em razão de vícios insanáveis relacionados a seleção indevida de proposta com valor inexequível, bem como pela infringência dos princípios da ampla defesa e do contraditório” (fl. 4); 2) “as condições essenciais à higidez das contratações públicas e procedimentos licitatórios foram desrespeitados no presente caso” (fl. 7); 3) “a proposta vencedora do Lote 1 nº, cujo objeto é a prestação de assessoria jurídica no direito privado possuía valor global de R$ 59.000,00 (cinquenta e nove mil reais), com um valor mensal de R$ 4.916,66 (quatro mil, novecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos). Já a proposta comercial de menor valor foi no importe de R$ 58.980,00 (cinquenta e oito mil, novecentos e oitenta reais), o que equivale R$ 4.915,00 (quatro mil novecentos e quinze reais) mensais. Esta proposta foi desclassificada por conta de sua notória inexequibilidade, já que estes montantes são insuficientes para sustentar os custos de execução englobando mão de obra e infraestrutura indispensáveis” (fl. 7); 4) “a oferta classificada em 2º lugar, apresentada pela atual prestadora de serviços, contudo, registra um montante bem próximo a da proposta desclassificada por inexequibilidade, computando uma diferença de apenas R$20,00 (vinte reais) globais, o que representa mensalmente uma diferença de apenas R$ 1,66 (um real e sessenta e seis centavos). Não há logica em pretender que a proposta comercial classificada em primeiro lugar seja inexequível e a proposta comercial apresentada em segundo lugar seja habilitada com uma diferença de apenas R$ 1,66 (um real e sessenta e seis centavos) mensais” (fls. 7-8); 5) “temos indícios graves de inexequibilidade nos valores propostos ao analisarmos as condições ofertadas pela licitante supostamente vencedora, considerando o nível de complexidade dos serviços e a quantidade de profissionais especializados exigidos pelo edital” (fl. 8);
6) “ a declaração de vencedor recebeu publicidade em 18 de maio de 2020, às 22:24, o prazo para apresentar o recurso administrativo deveria ter seu início a partir de 19 de maio de 2020. Contudo, estranhamente, a declaração que reconheceu o vencedor somente foi disponibilizada aos demais interessados em 22 de maio de 2020, suprimindo ilegalmente 4 (quatro) dos 5 (cinco) dias que deveriam ter sido assegurados para os licitantes apresentarem suas manifestações” (fl. 11); 7) “os valores da proposta vencedora são notoriamente inexequíveis e os vetores constitucionais da ampla defesa e do contraditório foram inobservados no processo licitatório” (fl. 16).

Requereu que “seja concedida a Tutela Recursal, a fim de que seja autorizada tutela liminar para suspender o certame até decisão de mérito em relação ao processo originário” (fl. 16).

Em decisão proferida no id. 874852 o pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Em contrarrazões apresentadas nos ids. 1170784 e 1191724, os agravados pugnaram, preliminarmente, pela perda superveniente do interesse de agir, uma vez que já houve o encerramento da licitação e a assinatura dos contratos administrativos. No mérito, pleitearam o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça opinou conhecimento e desprovimento do recurso (id. 2928946).

Inicialmente, destaco que o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “se consolidou no sentido de que superveniente adjudicação não configura perda de objeto quando o certame está eivado de nulidades, uma vez que tais vícios contaminam os atos subsequentes, inclusive o contrato administrativo” (AgInt no REsp 1906423/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento:
26-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2021).

Assim, rejeito a preliminar de descabimento do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal.

É sabido que a concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe relevância da fundamentação e risco de ineficácia da medida, caso seja ao final deferida, a teor do art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, in verbis:

Art. 7º - Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...]. III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica.

Quanto à relevância da fundamentação, a MM. Juíza de primeiro grau analisou os elementos de prova apresentados no writ e afastou a tese de inexequibilidade alegada pela agravante.

A propósito, o ponto principal da rejeição da proposta que recebeu a primeira colocação no certame não foi o fato de ter sido em valor inexequível, mas a situação de a licitante não ter atendido “exigências contidas no subitem 12.2.3” do edital (id. 870674, fl. 3).

A fundamentação da respeitável decisão recorrida para rejeição das proposições da agravante acerca da presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência almejada é a seguinte:

“[
...].

À primeira vista, não me sinto persuadida quanto à tese de inexequibilidade da ofertada apresentada pela litisconsorte necessária.

Conforme se verifica às fls. 174, a licitante Leonardo Falcão Ribeiro Sociedade Individual de Advogado, que fez proposta de R$ 58.980,00 no 1º lote, foi inabilitada no certame por não ter cumprido as exigências contidas no subitem 12.2.3, verbis:

12.2.3 Comprovação de capacidade operacional da sociedade de advogados licitante, mediante a apresentação de atestado(s) em nome da licitante, emitidos pelo contratante titular, obrigatoriamente pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de serviços de características semelhantes, de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superiores a:

a) Lote I – Atuação em processos judiciais de Direito Privado:

a.1 serviço de advocacia no contencioso judicial de Direito Privado para pessoas jurídicas de direito privado com passivo cível com atuação simultânea em mais de 360 (trezentos e sessenta) processos;

a.2 serviço de advocacia no contencioso judicial de Direito Privado para pessoas jurídicas de direito privado com passivo cível provável superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);

a.3 Atuação em processo do contencioso judicial, cuja principal matéria em discussão seja o Direito Privado, com valor da causa igual ou superior a R$ 5.000.000,00;

Assim, não me parece, como tenta fazer crer a impetrante, que a inabilitação da licitante Leonardo Falcão Ribeiro Sociedade Individual de Advogado aconteceu porque a proposta que ela fez era muito baixa, mas porque não atendeu às exigências acima indicadas.

Outrossim, tenho para mim, ao menos em juízo de cognição sumária, que a tabela de honorários publicada no site da OAB/ES e os valores informados no portal eletrônico www.salário.com.br servem apenas como um parâmetro, não possuindo força vinculatória. Assim, não há óbices para que o profissional advogado precifique seus serviços em valor mais baixo que a média indicada por tais fontes.

Além disso – e este motivo é deveras relevante –, a litisconsorte já presta serviços à CESAN, porquanto vencedora em procedimento licitatório anterior, possuindo certo conhecimento sobre os custos das atividades a serem desenvolvidas, com base no que formulou sua proposta, conforme se verifica na documentação de fls. 203/2018.

[...]”.

No mais, as proposições da agravante de violações à ampla defesa e ao contraditório não merecem guarida, mormente porque é possível depreender da r. decisão recorrida que ela teve uma atuação efetiva na fase administrativa, tanto que a MM. Juíza destacou o seguinte: “De mais a mais, a Divisão de Orçamentos e Custos da CESAN avaliou a proposta da litisconsorte necessária e a reputou exequível, conforme se depreende da decisão administrativa que rejeitou o recurso administrativo da impetrante (fls. 199)” (id. 870674, fl. 4).

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. ASSINATURA DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO
. PERDA SUPERVE
NIENTE
DO INTERESSE
RECURSAL
. NÃO OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR REJEITADA.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. -
O
entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “se consolidou
no sentido de que superveniente adjudicação não configura perda de objeto quando o certame está eivado de nulidades, uma vez que tais vícios contaminam os atos subsequentes, inclusive o contrato administrativo”
(
AgInt no REsp 1906423/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento:
26-04-2021, data da publicação/fonte: DJe 01-07-2021
)
.
Preliminar rejeitada.

2. - O ponto principal da rejeição da proposta que recebeu a primeira colocação no certame não foi o fato de ter sido em valor inexequível, mas a situação de a licitante não ter atendido “exigências contidas no subitem 12.2.3” do edital.

3. As proposições da agravante de violações à ampla defesa e ao contraditório não merecem guarida, mormente porque é possível depreender da respeitável decisão recorrida que ela teve uma atuação efetiva na fase administrativa.

4. - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.